Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008309-44.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERVÁZIO ZANELLA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 1001218-56.2022.8.11.0046 movida por JOÃO HERCOLE GARBIN, deferiu o pedido liminar de manutenção do Agravado na posse do imóvel rural objeto da demanda, e determinou ao Agravante que se abstenha de qualquer atividade que interfira na posse do Recorrido, sob pena de coerção.
Inconformado, almeja o Recorrente a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Agravado não comprovou os requisitos necessários para a concessão da medida deferida na instância singela.
Afirma ser legítimo possuidor e proprietário de diversas áreas na região, denominadas Fazendas Sol Aberto I, Teixeira, Rios, Silva, Lote Esperança, Progresso, Aline e Magrini, as quais foram adquiridas juntamente com seu irmão Ademir Luiz Zanella nos anos de 2012, 2013 e 2014.
Ressalta que o imóvel objeto do litígio, denominado “Fazenda Suprema”, integra a Fazenda Sol Aberto I, de sua propriedade desde o ano de 2012, cuja extensão é de 9.311 hectares.
Sustenta que, em 05/06/2012, formalizou o primeiro Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e outras avenças com o então proprietário e possuidor da área de terras, Sr. Felix Umberto Simoneti e sua esposa Edevirges Geni Simoneti, dos quais adquiriu 16,6667% da posse e propriedade da área de terras em litígio. Assenta que, em 27 de agosto de 2014, adquiriu toda a área remanescente dos referidos imóveis, tornando-se (juntamente com o seu irmão Ademir Luiz Zanella) proprietário e possuidor dos imóveis em sua integralidade, por meio do Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais e outras Avenças firmado com os antigos proprietários.
Frisa que, desde 2012, exerce todos os direitos possessórios sobre os imóveis e que o Agravado não demonstrou satisfazer os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, em especial por que é precária e clandestina a posse por ele (Agravado) exercida.
Por derradeiro, destaca que a manutenção da decisão vergastada acarretará graves prejuízos ao Recorrente, pois, segundo alega, é o verdadeiro possuidor e proprietário do imóvel rural objeto do litígio.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, revogar a decisão que deferiu a manutenção do Agravado na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra no inciso I, do artigo, 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Da análise dos autos e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a confluência desses pressupostos.
Como é cediço, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a concessão da medida liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.
No caso, em que pese às alegações expostas pelo Agravante, a posse exercida pelo Agravado na área rural objeto da demanda, nesta fase de cognição sumária, não pode ser classificada como clandestina ou precária diante da Escritura Pública de Transferência de Direitos Possessórios de ID. 80007753. Com isso, pelo menos em tese, está satisfeito o primeiro requisito exigido no art. 561 do CPC, a posse fundada em justo título, até prova em contrário.
Os demais requisitos elencados no art. 561 da Lei dos Ritos também e em tese estão demonstrados. A turbação ao exercício da posse, sua continuidade e a data da ocorrência se evidenciam dos Boletins de Ocorrência, Auto de Constatação determinado pelo Juiz singular e fotografias juntadas nos IDs. 80012192, 800012213 e 81553098.
Vale ressaltar, com isso, que o conjunto fático-probatório até o momento confere verossimilhança ao direito alegado, de sorte que não entrevejo justificativa plausível para, neste momento, sobrestar, revogar ou alterar o decisum objurgado.
Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão imediata da medida, razão porque indefiro o efeito suspensivo/ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora